Tribunal: TJES
Processo: 5001590-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001590-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE SOUZA COELHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001590-85.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: RITA DE CASSIA DE SOUZA COELHO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA R
ELATORA:
DRA.
JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DO VALOR DESCONTADO, BEM COMO
EM
DANOS MORAIS. 1) PRELIMINAR DE PRETENSÃO RESISTIDA AFASTADA. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FRAUDE NA ASSINATURA. 3) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS I
N RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDOS PROCEDENTES. 3) RECURSO DESPROVIDO. 4) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado, no valor de R$ 3.991,00 (três mil novecentos e noventa e um reais), em nome da Recorrida, sem o seu reconhecimento e sua autorização, com a instituição financeira Recorrente. Alega, ainda, que o banco já havia descontado em folha de pagamento 8 parcelas de R$ 123,58 (cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), totalizando o valor pago de R$ 988,64 (novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), fato que vem impedindo a autora de possuir rendimentos básicos para sua sobrevivência.

A juíza sentenciante acolheu os pleitos autorais, declarando inexistente
o contrato de empréstimo consignado nº 0229735278254, retornando ao “status quo ante”,
condenando o banco ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora e, em dobro, e ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
com abatimento da importância de
R$ 3.991,00 (três mil novecentos e noventa e um reais)
alvo de depósito em conta-corrente da Recorrida.

Em sede preliminar, argui a Recorrente a preliminar de ausência de pretensão resistida, uma vez que não teria a Recorrida tentado a solução do impasse na esfera administrativa.

Entretanto, em razão do princípio constitucional d
a inafastabilidade do
controle jurisdicional, não há obrigatoriedade por parte do consumidor, antes de procurar o órgão judicante, encetar esforços administrativamente para solução do problema, ainda mais em se tratando de relação de consumo, onde a vulnerabilidade do consumidor é fator autorizador para a utilização da forma mais eficaz para a solução dos impasses vivenciados no mercado de consumo.

Assim, afasto a prefacial neste contexto.

No mérito, por se tratar o presente caso de típica relação jurídica de consumo, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo
. É dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida, em razão da fraude ocorrida na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise ao conjunto instrutório (ID 6093868, IDs 6093902, ID 6093896 e ID 6831390), verifico que a Recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco Recorrente, restando evidente a fraude.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.